Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-54.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800751-54.2022.8.14.0086

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REUNIÃO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS DISTINTOS. VALIDADE DO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta em execução fiscal proposta pelo Município de Juruti para cobrança de ISSQN reunido em única Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a reunião de débitos fiscais de exercícios distintos em uma única CDA invalida o título executivo; (ii) se a rejeição da apelação por vício formal, sem chance de correção, viola princípios processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a reunião de débitos em uma única CDA, desde que individualizados por período e natureza.

A CDA analisada atende aos requisitos legais e permite o exercício pleno da defesa.

A apelação foi corretamente rejeitada por vício formal não sanado, sem violação à boa-fé ou à primazia do mérito.

A decisão monocrática segue entendimento pacífico do STJ (Tema 392).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a CDA que reúne débitos de exercícios distintos, desde que individualizados.

A rejeição de recurso por vício formal não sanado não afronta os princípios da boa-fé e da primazia do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, II; LEF, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC/2015, arts. 6º e 277.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.158.766/RJ; AgInt no AREsp nº 2.095.126/RJ; AgInt no AREsp nº 2.102.338/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão monocrática de
Id.

25192597
, o qual negou provimento ao apelo interposto pelo ora agravante, nos autos de origem da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JURUTI
, ara agravado.

Na origem, a execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE JURUTI/PA para cobrança de ISSQN relativo ao período de 2016 a 2021, no valor de R$ 253.837,06, consubstanciado na CDA nº 001/2022. Nos Embargos à Execução, o juízo de origem acolhe parcialmente as alegações da embargante.

O agravante, irresignado com a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação sob o argumento de inadequação formal, argumenta que a decisão merece ser revista pelo órgão colegiado por ter desconsiderado fundamentos que tangenciam o devido processo legal, a ampla defesa e os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Inconformada, a parte ora recorrente interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática, conforme ementa a seguir transcrita:

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. REUNIÃO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS DISTINTOS EM ÚNICA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. VALIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, permitindo a continuidade da cobrança de débitos de ISSQN relativamente aos períodos discriminados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reunião de débitos de diferentes períodos fiscais em uma única Certidão de Dívida Ativa (CDA) afasta a validade do título executivo e afronta o direito à ampla defesa do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reunião de períodos distintos em uma única CDA, desde que sejam discriminados individualmente, com indicação da origem, natureza e fundamento legal do subsídio.
4. O título executivo preenche os requisitos legais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, não havendo nulidade que justifique o reconhecimento da nulidade da CDA executada.

5. O próprio embargante exerce o seu direito de defesa, logrando demonstrar o adimplemento parcial dos valores cobrados, o que reforça a inexistência de prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A reunião de débitos fiscais de períodos distintos em uma única Certidão de Dívida Ativa não configura nulidade do título executivo, desde que aplicados os requisitos de individualização e discriminação dos valores."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202, II; LEF, art. 2º, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante relevante:
STJ, REsp nº 1.158.766/RJ, rel. Min. Luiz Fux; AgInt no AREsp nº 2.095.126/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria

Inconformado, interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão agravada incorreu em indevida preclusão formal, ao deixar de considerar a admissibilidade do apelo com fundamento exclusivamente formal, sem oportunizar a parte para sanar eventual defeito, em afronta aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento do mérito, todos previstos expressamente no Código de Processo Civil de 2015, notadamente nos artigos 6º e 277.

Argumenta, ademais, que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução é nula, por violar frontalmente os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelos arts. 202, II, do Código Tributário Nacional e 2º, §5º, II, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), na medida em que aglutina, em um único título, débitos de diversos exercícios fiscais, inviabilizando ao contribuinte a adequada compreensão do quantum exequendo e, por conseguinte, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Para reforçar sua tese, o agravante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais têm reiteradamente reconhecido a nulidade de CDAs que não discriminam devidamente os valores devidos por exercício fiscal, conforme se extrai dos julgados REsp 1.204.284/AC e AgRg no REsp 1508823/CE.

Requer, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, que seja superado eventual equívoco na escolha do instrumento processual utilizado, argumentando que, ainda que se entenda pela inadequação do recurso, estariam presentes os pressupostos para aplicação do mencionado princípio, notadamente a inexistência de erro grosseiro e a ausência de má-fé processual.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso de apelação interposto, ou, caso assim não se entenda, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que o órgão colegiado reconheça a admissibilidade do apelo, permitindo sua apreciação meritória.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 26386128)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno,
Contudo, em análise ao mérito, o recurso não merece provimento. A agravante não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, limitando-se a repisar a tese já exaustivamente analisada e rechaçada.

A controvérsia cinge-se em reanalisar a decisão monocrática que manteve a validade da Certidão de Dívida Ativa, questionada pelo agravante sob o argumento de que a reunião de débitos de diferentes exercícios em um único documento a tornaria nula.

Contudo, após a detida análise dos argumentos trazidos no Agravo Interno, verifico que não há fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme já exposto na decisão monocrática, a questão central reside na suposta nulidade da CDA por reunir débitos fiscais de ISSQN de períodos distintos. O agravante alega ofensa ao postulado da ampla defesa e aos artigos 202, II, do CTN e 2º, § 5º, II, da LEF. A irresignação não prospera.

Compulsando os autos, resta claro que a CDA nº 01612/2021 (ID nº 25823831 autos da Execução Fiscal em apenso) preenche todos os requisitos legais. O documento indica a natureza da dívida (ISSQN), o período de referência (04/2016 a 02/2020) e, fundamentalmente, discrimina os débitos no Anexo I da certidão, onde constam expressamente a competência, o valor originário, a atualização, a multa, os juros e o débito total para cada período.

Ademais, os autos da execução fiscal estão instruídos com a cópia do Processo Administrativo Fiscal nº 066/2020, que deu origem à CDA, garantindo total transparência quanto à constituição do crédito tributário.

Portanto, a reunião dos débitos na forma como foi feita não maculou o título executivo, que observa plenamente o disposto no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980, e tampouco impediu ou dificultou o direito de defesa do executado. Prova maior disso é que o próprio agravante, ao opor os embargos à execução, conseguiu exercer sua defesa de forma eficaz, logrando êxito em demonstrar o adimplemento de parte dos valores cobrados, o que resultou na procedência parcial de seu pedido em primeira instância. Tal fato, por si só, afasta a alegação de prejuízo ao contraditório.

A decisão monocrática está em perfeita sintonia com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 392/STJ), e que vem sendo reiterado em julgados recentes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
4. A conclusão do Tribunal de origem quanto ao cabimento de união de autos distintos em uma única CDA não merece reparo, pois encontra amparo na jurisprudência do STJ. Exegese do entendimento firmado no REsp n. 1.158.766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 22/9/2010 (Tema n. 392/STJ).
5. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem consignou, com base no contexto fático do caso, que a execução fiscal preencheu todos os requisitos legais, com indicativo da origem, natureza e fundamento legal do débito. Logo, rever tal entendimento, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.102.338/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE DÉBITOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZOS À DEFESA. INEXISTÊNCIA. (...) 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a reunião de vários débitos - decorrentes de autos de infração distintos - em uma única certidão de dívida ativa não maculou o título executivo, que preenche todos os requisitos legais de validade previstos no art, 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/1980, tampouco impediu o direito de defesa do executado.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.095.126/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023.)

Na mesma linha, esta Egrégia Corte de Justiça já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. (...)
2. No que se refere à alegação de nulidade da CDA em razão de ser vedada a cobrança de tributo referente a vários exercícios em uma única certidão de dívida ativa, também entendo que tal tese não merece ser acolhida, desde que, como no caso em tela, estejam discriminados individualmente, inclusive quanto aos juros e multa, de forma a possibilitar o exercício do contraditório.
(...) (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0000466-37.2017.8.14.0000 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/03/2018)

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante à espécie.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/09/2025